Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-31.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000986-31.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 08.844.586/0001-82 (AGRAVANTE), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento n.º
1000986-31.2025.8.11.9005.

Agravante: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

Agravado: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SINDICATO. MIGRAÇÃO PARA PJE. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO FALECIDO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança nº 0001483-44.2014.8.11.0050, na qual se negou seguimento ao recurso inominado por intempestividade e ausência de representação válida. O agravante alegou nulidade da intimação, realizada em nome do advogado falecido, e defendeu a possibilidade de processamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação em nome de advogado falecido invalida os atos processuais subsequentes; (ii) estabelecer se a ausência de regularização da representação processual, após determinação judicial, impede o conhecimento do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem expediu intimação, em 19.04.2021, para que o agravante regularizasse sua representação processual, sob pena de extinção, nos termos do art. 485 do CPC.

4.

Apesar da determinação, o agravante permaneceu inerte até 16.07.2022, quando novo advogado acessou os autos sem apresentar procuração.

5.

A procuração ad judicia somente foi juntada em 08.05.2024, na interposição do recurso inominado, o que caracteriza ausência de representação regular em fase de conhecimento.

6.

Nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC, a falta de regularização da representação processual, mesmo após intimação, inviabiliza o conhecimento do recurso.

7.

Assim, embora o agravo seja tempestivo, a decisão que não conheceu do recurso inominado deve ser mantida, em observância ao art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A intimação para regularização da representação processual, quando não cumprida pela parte, inviabiliza o conhecimento de recurso interposto posteriormente.

2.

A ausência de juntada de procuração dentro do prazo fixado judicialmente configura vício insanável que impede a apreciação do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 76, §1º, I, e 485; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança de nº 0001483-44.2014.8.11.0050, que negou seguimento ao recurso, em razão de intempestividade e ainda, rejeitou os embargos de declaração manejados pelo impetrante.

O pedido liminar foi indeferido.

O agravado pugna pela manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso.

O Ministério Público manifestou pela sua não intervenção.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante pretende a reforma da decisão que não admitiu o recurso interposto no processo n.
0001483-44.2014.8.11.0050, sob o fundamento de que a intimação saiu em nome do único advogado habilitado nos autos, mas que na época já era falecido.

A parte agravante alega que em 15/04/2014, o Sindicato, representando os servidores públicos municipais efetivos do Município de Campo Novo do Parecis/MT, ajuizou ação ordinária de cobrança (Autos n. 0001483-44.2014.8.11.0050), objetivando a condenação do agravado ao pagamento da fração de 11,98%, diante da conversão errônea do cruzeiro real para URV, com a consequente incorporação do percentual e o pagamento das diferenças relativas aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O processo foi migrado para o PJE e a intimação da migração foi publicada no Dje 10909/2021, disponibilizado em 02/2021, com direcionamento ao Advogado falecido, Dr. Rogério de Campos.

Em 28/04/2021 foi proferida decisão declinando a competência para o Juizado Especial, no entanto, não houve qualquer intimação acerca deste ato, sendo o processo remetido imediatamente ao Juizado, sendo que 1 (um) dia depois do declínio da competência, em 29/04/2021, foi prolatada sentença reconhecendo a prescrição do fundo de direito.

No caso, ao consultar os autos pelo PJe 1º Grau, constatei que o juízo
a quo
expediu carta de intimação ao agravante para que constituísse novo advogado no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado
(id 53682480).

Contudo, a parte agravante restou inerte até 16.07.2022, momento em que o advogado Roberto Cesar Gomes Vieira, representando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis, promoveu sua habilitação nos autos, sem juntar documento de representação.

Ato contínuo, a procuração
ad judicia
apenas foi juntada nos autos em 08.05.2024, ou seja, no momento da interposição do recurso inominado.

Desse modo, verifica-se que foi expedida intimação a parte agravante em 19.04.2021 para regularizar sua representação processual, todavia, ficou inerte. Além disso, o Sr. Roberto Cesar Gomes Vieira teve acesso aos autos em 16.07.2022, e deixou de apresentar manifestação.

Assim, não regularização da representação processual em fase de conhecimento, após determinação judicial, impede o conhecimento do recurso nos termos do artigo 76, §1º, I do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025